Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-59.2020.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000730-59.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

Direito Ambiental. Apelação Cível. Ação Civil Pública. Dano ambiental material e moral coletivo. Emissão de créditos florestais fraudulentos. Apuração de valores em liquidação de sentença. Fixação de indenização por danos morais coletivos. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da emissão de créditos florestais fraudulentos e à compensação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o auto de infração ambiental e as provas administrativas são suficientes para justificar a condenação; (ii) analisar a adequação da fixação da indenização por danos morais coletivos em R$ 100.000,00.

III. Razões de decidir
3. O processo administrativo ambiental embasou, de forma detalhada, as irregularidades praticadas pelo requerido, demonstrando a emissão de 811 guias florestais fraudulentas e a comercialização ilícita de 4.517,259 m3 de madeira nativa.
4. A fase de liquidação de sentença é o momento adequado para apuração do valor exato dos danos materiais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. A fixação do valor de R$ 100.000,00 a título de danos morais coletivos é razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, os impactos ambientais e sociais e a capacidade econômica do requerido, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. "A fase de liquidação de sentença é apropriada para a quantificação dos danos materiais ambientais em casos complexos."
2. "A fixação de danos morais coletivos deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os objetivos punitivo e pedagógico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.348.532/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2014; STJ, Súmula 623 e Súmula 629.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JOSÉ CARLOS CANDIDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido:

1- ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais decorrentes das emissões de guias e créditos falsos, em valor a ser apurado em Liquidação de Sentença, a ser revertido em favor de Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Juara;

2- à compensação pelos danos morais coletivos, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante dos efeitos das condutas de comercialização de madeira de modo ilegal e de fornecimento de créditos florestais fraudulentos, a ser revertido em favor de Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Juara ou órgão/entidade congênere. O valor será corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e terá incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da constatação dos danos ambientais, no ano de 2015 (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Em suas razões recursais, o apelante
JOSÉ CARLOS CANDIDO
assevera que, a mera lavratura do auto de infração ambiental não comprova a materialidade e autoria para a propositura de ação civil pública, nem a obrigação de reparar ou indenizar, sendo imprescindível a prévia comprovação do dano na inicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Argumenta que, a propositura da ação civil pública com fundamento exclusivo na lavratura do auto de infração lavrado pelo IBAMA a partir dados do sistema informatizado, não é prova inequívoca do dano como tentar fazer crer o Ministério Público Estadual.

Destaca que,
‘não esclarece o Ministério Público quais os danos causados pelo Apelante, a justificarem o pedido de indenização. E, precisamente em razão da falta de explicitação de fatos concretos, o pedido mostra-se genérico, indeterminado, o que é expressamente vedado pelo estatuto processual’
.

Pontua que,
‘o Ministério Público busca a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material, sem sequer indicar qual seria o valor do suposto dano material causado. Isso, por si só, já afasta a pretensão de pagamento de dano material no caso’
.

Afirma que,
‘o dano material se traduz em um prejuízo financeiro, que demanda a devida comprovação, e não pode ser presumido. Em nenhum momento o Ministério Público apontou qual teria sido o suposto prejuízo financeiro causado ou o comprovou, de modo que não cumpriu com seu ônus previsto no art. 373, I, do CPC’
.

Advoga pela inexistência de dano moral coletivo passível de indenização, pois, na hipótese vertente, carecem de elementos a corroborar que os fatos imputados ao Recorrente, ultrapassaram o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
assevera que,
‘o valor do dano material ambiente não poderá ser inferior ao proveito econômico ilicitamente auferido pelo demandado na prática da infração ambiental, podendo o Juízo se utilizar, como um dos critérios para o cálculo, do valor médio da madeira por metro cúbico na região, de modo que, no caso em exame, é inequívoco que o Apelado auferiu lucro a atividade de comercialização de produto florestal de desmatamento de origem ilícita, apresentando informação falsa no sistema oficial de controle (SIFLORA-MT), visando abastecer de créditos empresas que tinham como principal atuação o “esquentamento” de madeira de origem ilegal, o que acarreta sérios prejuízos ao meio ambiente, bem como para a sociedade em geral’
.

Argumenta que, o valor do édito condenatório a título de danos morais coletivos deve ser majorado, pois, muito aquém do necessário para a efetiva reparação dos danos causados à coletividade.

Prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial ou extraordinário.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença de modo a tornar líquida a indenização pelo dano ambiental material fixada na sentença, bem como majorar o valor fixado a título de indenização pelo ambiental extrapatrimonial, ambos em valor não inferior à multa administrativa fixada na quantia de R$ 401.500,00 (quatrocentos e um mil e quinhentos reais).

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos apelos.

Remetidos os autos, à d. Procuradoria-Geral de Justiça, o prazo transcorreu
in albis
, conforme certidão id. 224093688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelações Cível interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JOSÉ CARLOS CANDIDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação.

Em síntese, extrai-se dos autos que, a pessoa de José Carlos Cândido teria, no ano de 2015, teria apresentado informação falsa junto ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), relativamente a produtos florestais extraídos da propriedade denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, detentora da Autorização de Exploração Florestal n.º 1827/2014 e que, conforme o Relatório de Análise n.º 027/2015- DICTEC/NUINT/SUPESMT, foi instituída operação denominada “Malha Verde”, onde teria sido apurado, por meio de monitoramento contínuo do SISFLORA - do Sistema de Controle Florestal, além de cruzamento de dados de outros sistemas oficiais, que no período total em que esteve com o cadastro ativo, o Requerido emitiu 811 guias florestais, perfazendo um total de 42.110,185 m3 de toras de madeiras nativas para diversos Municípios de Mato Grosso, dos quais, 4.517,259 m3 de madeira consistiu em transações fraudulentas. Que o ilícito teria sido apurado mediante análise de diversos dados lançados ou que deveriam ter sido lançados nas guias florestais emitidas.

Realizados os procedimentos processuais devidos, sobreveio a sentença objurgada. A propósito:

“[...] O Parquet busca a responsabilização do Requerido por suposto dano ambiental decorrentes da venda ilegal de créditos florestais fictícios e da apresentação de informações falsas junto ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), relativamente a produtos florestais extraídos da propriedade denominada “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, detentora da Autorização de Exploração Florestal n.º 1827/2014. Pois bem. Provou-se que o Requerido é quem detinha à Autorização da Exploração Florestal n.º 1827/2014 (ID 32795802 – fls. 17). Do que consta dos autos, o Parquet provou (ID 32795816 – fls. 08) que o Requerido emitiu um total de 811 guias florestais, perfazendo 42.110,185 m3 de toras de madeiras nativas para diversos municípios de Mato Grosso, dos quais, 4.517,259 m3 de madeira consistiram em transações fraudulentas. Mais ainda, ficou demonstrado a emissão de 21 guias florestais à empresa F Z Industria e Comércio de Exploração de Madeiras e que referida empresa é de fachada. Conforme as provas carreadas aos autos (ID 32795820 – fls. 07), o Requerido emitiu créditos no tanto de 1.300m3 de toras de madeiras nativas de forma virtual e sem correspondência com a realidade. Houve trabalho de fiscalização in loco pelo Núcleo de Inteligência do IBAMA, em conjunto com a Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DEMA). Os ilícitos foram comprovados diante da análise de diversos dados lançados ou que deveriam ter sido lançados nas guias florestais emitidas. Ademais, conforme é dos autos, a apuração das quantias acima descritas ficou comprovada diante do baixo valor declarado pelo Requerido (ID 32795820 – fls. 05), o uso simultâneo da mesma placa do veículo transportador do produto florestal por mais de uma empresa e indicação de unidade de carga incompatível com o transporte de madeira em toras – motocicletas, veículo de passeio etc. (IDs 32795818; 32795819; 32795820 e 32795821). Ademais, tem-se os documentos administrativos acostados aos autos (IDs 32795829; 32795833 e 32795834), quais sejam: o Auto de Infração 9076396-E, o Termo de Embargo n.º 691211-E e o Relatório de Análise n.º 027/2015, que, conforme bem ponderado pelo Ministério Público, são documentos públicos (art. 405, CPC) e possuem presunção de veracidade e legitimidade Quanto as provas, insurge-se o Requerido ao argumento de que a propositura de Ação Civil Pública com fundamento exclusivo na lavratura de auto de infração lavrado pelo IBAMA não é condição adequada à demonstração dos danos. Ao contrário disso, dos autos, observa-se que foram realizadas diligências e que foram extraídas informações pormenorizadas a respeito das condutas praticadas pelo Requerido. Aliás, quanto aos documentos administrativos angariados, esclareço que a Administração Pública não atua por capricho. Tem-se o princípio da legalidade, o poder-dever e o ato vinculado como uma limitação ao agir do administrador, a fim de que apresente os fatos conforme a verdade. A irresignação do Requerido, portanto, deveria erguer-se em razões plausíveis da inverdade que alega ter existido. Também, a ele caberia apresentar, no mínimo, elementos específicos que pudessem refutar as provas juntadas pelo Autor. Porque assim não fez, não vale alegações sem provas. [...] Dessarte, ganha espaço a reparação integral ao dano ambiental, tanto na forma de recuperação, reparação in natura, indenização e/ou compensação. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e do Superior Tribunal de Justiça amparam, quanto aos danos ambientais, a teoria do risco integral, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente decorrentes de uma ação ou omissão do responsável, como se observa do caso em análise. [...] A Súmula 623, do Superior Tribunal de Justiça prevê “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. No intuito de afiançar ainda mais proteção ao meio ambiente, a Súmula 629, também do Tribunal da Cidadania, dispõe: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.”. Assim é, porque a reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não somente o prejuízo causado (desmatamento) ao bem ou recurso ambiental atingido (in casu, floresta nativa objeto de especial proteção), como também os denominados “danos interinos” (intercorrente), vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado. Posto isso, a indenização pelos danos materiais é cabível a fim de que seja recomposta a área degradada. Ainda quanto aos danos resultantes das condutas do Requerido, restou configurado a existência de transações e o comércio virtual e ilegal de madeiras, na quantia de 4.517,259 m3 e 1.300m3, conforme acima já discriminado. [...] Portanto, quanto aos danos materiais ao meio ambiente, das condutas apuradas, reconheço sua existência. Por oportuno, esclareço que eventual quantificação há de ser feita em momento adequando, qual seja: fase de liquidação de sentença. Quanto a compensação pelos danos morais coletivos, dos fatos, reconheço devido. A Operação Malha Verde fora instaurada com o objetivo de combater a exploração, o transporte e a comercialização ilegais de madeira no País através da identificação e neutralização de fraudes praticadas contra os sistemas oficiais de controle florestal. Referida Operação ocorreu diante da conjuntura de automatização dos sistemas de controle florestais em razão do surgimento de grupos especializados em fraudá-lo, em que realizam movimentação de créditos virtuais sem o envio físico do produto correspondente. Conforme o relatório do IBAMA (ID 32795813) esses esquemas criminosos têm como objetivo o "esquentamento" de madeira oriunda da extração e desmatamento não autorizado pelo Estado, ou de áreas protegidas, como unidades de conservação e terras indígenas. Por meio desses esquemas o consumidor final adquire o produto florestal com aparente legalidade, sem saber a real origem da madeira adquirida. Pela circunstância de serem as atividades de extração e beneficiamento de produtos florestais uma das principais fontes de arrecadação do estado de Mato Grosso, o que o faz ser um dos maiores fornecedores de produtos florestais para os centros consumidores do país, é evidente a importância socioeconômica do setor florestal na região onde foram praticadas as condutas pelo Requerido. Portanto, o aumento no já elevado níveo de ilegalidade da atividade florestal na região norte do Estado de Mato Grosso, é condição adequada a ultrajar a dignidade de toda a população deste Estado. [...] Portanto, reconheço devido os danos morais coletivos, uma vez que houve o exercício de atividade de esquema criminoso - artimanha de se "esquentar" madeiras extraídas ilegalmente, o que irradiou efeitos a toda a população em razão dos impactos no solo, flora e fauna. No que se refere ao quantum indenizatório, diante da extensão dos danos, as consequências ambientais, sociais e a capacidade econômica do Requerido, fixo no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido José Carlos Cândido: 1- ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais decorrentes das emissões de guias e créditos falsos, em valor a ser apurado em Liquidação de Sentença, a ser revertido em favor de Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Juara; 2- à compensação pelos danos morais coletivos, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante dos efeitos das condutas de comercialização de madeira de modo ilegal e de fornecimento de créditos florestais fraudulentos, a ser revertido em favor de Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Juara ou órgão/entidade congênere. O valor será corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e terá incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da constatação dos danos ambientais, no ano de 2015 (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ)”.

Como se sabe, a ação civil pública tem como objetivo principal a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, como o meio ambiente. No caso de créditos florestais, a omissão em fornecer informações pode configurar uma conduta que viola o dever de proteção ambiental previsto na Constituição Federal (art. 225).

Neste sentido, é possível a interposição de uma ação civil pública mesmo que a materialidade da infração tenha sido apurada apenas em um processo administrativo ambiental, desde que estejam presentes os elementos necessários à responsabilização civil, tais como dano ao meio ambiente ou risco potencial, e a conduta ilícita praticada pelo réu.

As esferas administrativa, cível e penal são independentes. Assim, mesmo que a materialidade tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, é possível que os elementos desse processo sejam utilizados como prova na ação civil pública. Basta que essas provas sejam legalmente admitidas e respeitem o contraditório e a ampla defesa.

Ao arremate, para que haja condenação na esfera civil, não é necessário comprovar um dano concreto ao meio ambiente. Basta a demonstração de um risco ou ameaça relevante, que pode ser inferido pela omissão na entrega das informações obrigatórias sobre créditos florestais, prejudicando o controle ambiental.

Do mesmo modo, não se pode dizer que o Ministério Público não teria esclarecido quais os danos causados pelo sr. José Carlos Candido. Isto porque, o
Parquet
embasou sua pretensão no processo administrativo ambiental, que apurou, de forma minuciosa, as irregularidades praticadas pelo requerido. Conforme o
Relatório de Análise n.º 027/2015 - DICTEC/NUINT/SUPESMT
, produzido no âmbito da operação denominada “Malha Verde,” restou constatado que o requerido, no ano de 2015, inseriu informações falsas no
Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA)
. Essas informações fraudulentas referiam-se a produtos florestais alegadamente extraídos da propriedade Fazenda Nossa Senhora Aparecida, detentora da Autorização de Exploração Florestal n.º 1827/2014.

O relatório técnico identificou que o requerido emitiu
811 guias florestais
, correspondendo a um volume total de
42.110,185 m3
de madeira nativa transportada. Desses,
4.517,259 m3
de madeira foram objeto de transações fraudulentas. Tais condutas evidenciam a prática de ilícitos ambientais graves, resultando na exploração indevida de recursos naturais, com impacto direto na preservação da flora nativa e na sustentabilidade ambiental da região. Esses dados objetivos e específicos afastam qualquer alegação de falta de concretude no pedido.

Com efeito, a inserção de dados falsos no SISFLORA não apenas dificulta a fiscalização ambiental, mas também compromete o sistema de controle florestal e os objetivos da política nacional de meio ambiente. A fraude alcança toda a coletividade ao subverter os mecanismos destinados à proteção do meio ambiente, o que configura lesão aos valores fundamentais da sociedade, como o equilíbrio ecológico e o direito a um meio ambiente sadio (CF/1988, art. 225).

Não cabe dizer que o dano material ambiental tenha sido arbitrado de modo equivocado, notadamente porque, a análise detalhada da extensão do dano pode e deve ser realizada em fase de liquidação de sentença. Ou seja, estamos diante de uma situação fática que, a extensão do dano e o arbitramento do
quantum
deverá ocorrer quando da liquidação da sentença, fase apropriada para tal mister.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, em casos de danos ambientais, a extensão do prejuízo e o valor exato da reparação são matérias que devem ser apuradas em liquidação de sentença, quando os autos não trazem elementos suficientes para a quantificação direta do dano (STJ,
REsp 1.348.532/SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2014).

No presente caso, o Ministério Público aponta a prática de fraude no sistema SISFLORA-MT e a comercialização ilícita de 4.517,259 m3 de madeira. Ainda que tal volume tenha sido identificado, não há elementos precisos nos autos que permitam calcular diretamente o valor do proveito econômico ou o impacto ambiental com a exatidão necessária. Assim, qualquer fixação prévia seria especulativa e contrária à garantia de ampla defesa e contraditório.

Afirmar que o valor do dano material deve ser fixado de imediato com base no proveito econômico do requerido ou no valor médio da madeira na região é juridicamente inadequado no caso em tela. A quantificação dos danos ambientais exige apuração detalhada, levando em conta todos os fatores econômicos e ecológicos, o que somente é possível em sede de liquidação de sentença. Essa abordagem preserva a segurança jurídica e assegura que a reparação seja justa, proporcional e efetiva.

Com efeito, a fixação prematura do valor do dano, sem a apuração detalhada em liquidação, pode comprometer o alcance dos objetivos da responsabilidade ambiental. O ressarcimento não se destina exclusivamente à punição ou à devolução do lucro auferido, mas também à recuperação efetiva do meio ambiente e à reparação integral dos danos causados. Para tanto, é indispensável que o montante seja calculado com base em parâmetros claros e consistentes, obtidos por meio de perícias e análise técnica adequada.

Com relação aos danos morais coletivos, sabe-se que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

In casu
, o arbitramento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como indenização por danos morais coletivos é compatível com a gravidade das condutas praticadas pelo requerido e com os prejuízos causados à coletividade. A fraude ambiental consistente em "esquentar" madeiras extraídas ilegalmente por meio do SISFLORA-MT caracteriza um esquema criminoso que viola diretamente o equilíbrio ambiental e afeta valores fundamentais consagrados no
art. 225 da Constituição Federal
, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A atividade fraudulenta desenvolvida pelo requerido irradiou efeitos negativos não apenas sobre a flora e fauna diretamente afetadas pela extração irregular de madeira, mas também sobre toda a coletividade. A degradação ambiental decorrente de práticas criminosas dessa natureza impacta o solo, compromete a capacidade de regeneração das áreas desmatadas e prejudica o equilíbrio climático, agravando problemas como erosão e perda de biodiversidade.

Tais consequências não se limitam ao local onde ocorreu a atividade ilícita, mas afetam toda a população, que depende de um meio ambiente equilibrado para sua qualidade de vida. A fixação do valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais) reflete a gravidade e abrangência desses impactos.

De se concluir que, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão dos danos ambientais e a repercussão social. Além disso, cumpre a dupla finalidade da indenização por danos morais coletivos: punição exemplar do requerido e prevenção de novas condutas ilícitas, assegurando a efetividade da tutela ambiental.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos, razão pela qual mantenho incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024